Tribunal: TJPA
Processo: 0030750-66.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030750-66.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA PAULA DE MAGALHAES ESCUDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 916, DO STF. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a recurso que objetivava a reforma de sentença que reconheceu o direito ao cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos termos do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, considerando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916, fixou a tese de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à contraprestação pecuniária e ao levantamento dos depósitos fundiários.
4. O RE 1405442 reafirmou a impossibilidade de cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de concessão de vantagens funcionais, incluindo o Adicional por Tempo de Serviço (ATS).
5. A interpretação do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 não pode se sobrepor à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.
6. Reformada a decisão para afastar o direito ao cômputo do período laborado sob contrato temporário para concessão do ATS.

IV.DISPOSITIVO.

7. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
em
Apelação Cível
, interposto pelo
Estado do Pará
, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, nos autos da Ação de Ordinária ajuizada por
Ana Paula de Magalhães Escudeiro.

Inicialmente, cumpre registrar que a presente demanda se originou de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança ajuizada por Ana Paula de Magalhães Escudeiro, na qual a autora alegou ter sido servidora temporária no período compreendido entre 25/03/1994 e 01/10/2007, atuando nas funções de Professora Licenciada Plena e Vice-Diretora em instituições da rede pública estadual.

Informou, ainda, que foi posteriormente aprovada em concurso público e nomeada em 11/04/2011, passando a exercer o cargo efetivo de Técnica em Educação a partir de 03/05/2011.

A autora pleiteou o reconhecimento desse tempo de serviço para fins de percepção de adicional por tempo de serviço (ATS), previsto no art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/94, requerendo a implantação do percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a sua remuneração, bem como o pagamento retroativo dos valores relativos aos últimos 5 (cinco) anos.

O Estado do Pará apresentou contestação, alegando, em síntese, que o pedido da autora se encontrava prescrito em relação às parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação; que o adicional por tempo de serviço é benefício exclusivo dos servidores estatutários, não se aplicando aos servidores temporários; e que o vínculo precário não pode gerar efeitos permanentes.

Proferida sentença, O juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, julgo procedente o pedido e condeno o Réu a implementar o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) de adicional por tempo de serviço, tendo por base de cálculo a remuneração, excluindo-se as verbas de caráter transitório.”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, reiterando os argumentos de que o tempo de serviço prestado sob regime temporário não poderia ser computado para fins de adicional de tempo de serviço, por se tratar de vínculo precário e incompatível com o regime estatutário que prevê tal benefício. Requerendo assim, o provimento do Apelo.

Em Decisão Monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento do Recurso de Apelação sendo negado provimento.

Contra esta decisão, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno, alegando, inicialmente que o vínculo temporário, constitui contrato nulo por violação ao art. 37, II da CF, em razão desta nulidade, não pode produzir efeitos que acarretem o reconhecimento do direito a averbação do tempo de serviço. Desse modo, requer o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão que manteve a sentença de procedência dos pedidos da autora.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos moldes do art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

Inicialmente, convém ressaltar que
a Lei Estadual n° 5.810/1994 estabelece que o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) é devido ao servidor independente da sua forma de admissão
, nos termos do art. 70, § 1º, vejamos:

Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1°. – Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal ficou claro que o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser considerado para fins de concessão de vantagens funcionais, ressalvado apenas o direito ao recebimento da contraprestação pecuniária pelo período laborado e ao levantamento dos depósitos fundiários.

O Tema 916, do STF, fixou a seguinte tese vinculante:

Tema 916: Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

No recente julgamento do RE 1405442, o STF reforçou a impossibilidade de reconhecimento de qualquer vantagem funcional decorrente de tempo laborado sob contrato temporário nulo. Acerca disso:

Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público.

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
(grifado)

Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442 TPI, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Assim, considerando que a contratação do autor se afigurou flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição da excepcionalidade do interesse público que a justificasse, restou clara a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

No entanto, a interpretação do art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, não pode se sobrepor à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, que tem primazia sobre normas infraconstitucionais e precedentes locais.

Nesse sentido, segue o entendimento adotado por esta Turma Julgadora:

agravo interno em apelação cível
. decisão manteve inalterada a improcedência da ação ajuizada pelo agravante. contratação nula. impossibilidade de averbação do tempo de serviço temporário para fins de adicional de tempo de serviço. tema 916 do stf.
recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Apelação Cível interposto por PAULO PEREIRA TAVARES contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que negou provimento à Apelação Cível do Agravante, mantendo inalterada a sentença de improcedência da Ação, que pleiteava o pagamento da verba remuneratória denominada Adicional por Tempo de Serviço - ATS, averbando o tempo em que laborou na condição de servidor temporário.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916, firmou entendimento de que contratações temporárias realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal geram efeitos jurídicos válidos em relação ao saldo de salário e levantamento de FGTS.

4. O Plenário do STF, na apreciação do Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, decidiu no dia 25/03/2024 que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88 (contratação temporária nula por sucessivas renovações contratuais), o respectivo tempo de serviço não pode ser averbado para fins de pagamento do ATS, sob pena de violação a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF.

5. As Turmas de Direito Público desta Egrégia Corte Estadual TJPA já iniciaram a adequação do Tema ao entendimento adotado pela Suprema Corte.

6. Necessário pontuar que o artigo 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU do Pará) deve ser interpretado em observância ao precedente vinculante do STF e, a ausência de trânsito em julgado no RE nº 1.405.442/PA não interfere na manutenção da decisão recorrida, pois, a tese firmada possui caráter vinculante em razão do regime de repercussão geral.
(Grifado)

7. Manutenção da improcedência da Ação principal. O conjunto probatório demonstra que a contratação temporária do Agravante se estendeu por mais de 7 anos (nulidade contratual). Enquadramento do caso ao entendimento firmado pelo STF no Recurso Extraordinário nº. 1.405.442. Inexistência de elementos que distingam a demanda principal das situações abrangidas pelo precedente, não havendo que se falar em relativização da tese firmada no Tema 916.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852644-21.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)

Dessa forma, não há fundamento jurídico apto a justificar a condenação ao Adicional por Tempo de Serviço, devendo ser reformada a decisão anteriormente proferida, conforme RE 1405442, do STF.

- DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO para adequar o caso ao entendimento fixado no Tema 916 do STF
.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 26/06/2025